Tribunal: TJBA
Processo: 8025804-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8025804
-
42
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8123008
-
20
.202
4
.8.05.
0001

Impetrante:
Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues
(OAB/BA N.
33
.
569
)

Impetrante: Gustavo Ribeiro Gomes Brito (OAB/BA N. 24.518)

Paciente:
Marcelo Valter Amorim Matos Lyrio Castro

Impetrado: MM. Juízo de Direito
da
1
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Salvador

Procuradora
de Justiça:
Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA A JORNALISTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENTREVISTADOS NO DELITO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu queixa-crime pelos crimes de difamação e injúria em desfavor de jornalista responsável por matéria veiculada no site “Alô Juca”, a qual atribuía ao querelante abandono da filha e inadimplência quanto à pensão alimentícia. Sustenta-se nulidade da queixa por violação ao princípio da indivisibilidade, com alegação de que os entrevistados seriam os verdadeiros ofensores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a exclusão dos entrevistados da ação penal privada configura violação ao princípio da indivisibilidade, ensejando a nulidade da queixa-crime e o consequente trancamento da ação penal, diante de suposta renúncia tácita ao direito de queixa.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

4. A aplicação do princípio da indivisibilidade exige a comprovação de coautoria ou participação conjunta na conduta criminosa, o que não restou evidenciado no caso.

5. As falas dos entrevistados limitaram-se à narrativa pessoal dos fatos, sem imputações ofensivas à honra do querelante. A difamação e injúria decorrem da redação e juízo de valor empregados pelo jornalista na matéria publicada.

6. Inexistindo identidade subjetiva ou comunhão de vontades com os entrevistados, não se configura renúncia tácita, sendo legítima a persecução penal apenas em face do autor da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do princípio da indivisibilidade da ação penal privada pressupõe identidade subjetiva entre os envolvidos e coautoria nas condutas típicas. 2. Não se configura renúncia tácita ao direito de queixa quando as imputações ofensivas decorrem exclusivamente da redação atribuída ao jornalista, ausente conduta típica dos entrevistados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 137.438/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJDFT, Apelação Criminal 0712731-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8025804-42.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado,
por maioria
, em
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.